Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-85.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos dos consumidores – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu ensejo

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Procedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos dos consumidores – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento dos prêmios - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001566-85.2019.8.26.0491, da Comarca de
Rancharia, em que é apelante CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a
Dra. MARCELA SANTA RITA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45118
APEL.No: 1001566-85.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
APTE. : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APDO. : BRADESCO AUTO/RESIDÊNCIA CIA DE SEGUROS
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro
Procedência -
Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da
autora
Responsabilidade objetiva da concessionária -
Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em
equipamentos dos consumidores Oscilação de energia que
configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos
suportados Seguro pago pela autora aos segurados, que deu
ensejo a sub-rogação dos direitos Demonstrado nos autos o
pagamento dos prêmios - Dever da Concessionária de ressarcir
pelos valores pagos pela seguradora Sentença mantida
Recurso não provido*
Trata-se de ação regressiva de indenização,
julgada pela procedente pela r. sentença de fls.433/438,
conforme dispositivo que segue: “Ante o exposto e o que
mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação, com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e o
faço
para
condenar
a requerida ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento à autora BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS da quantia de R$ 3.287,78,
valor a ser corrigido monetariamente pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, e acrescido de
juros de mora de 1% desde a citação. Sucumbente, arcará a
parte ré com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro 10%
sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais..”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou apelação a fls. 440/482,
sustentando ausência de requerimento de ressarcimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via administrativa. Denuncia cerceamento de defesa, ante a
inviabilidade de perícia dos equipamentos avariados e
classifica
como
inconclusivos
os
laudos
técnicos
apresentados pela autora. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de regresso
em face da requerida, pois se sub-rogou nos direitos de seu
segurado Leocindo da Silva, apólice no 932002215, assim
pretende ser ressarcida do valor de R$ 3.287,78, decorrente
dos prêmios pagos relativos aos prejuízos sofridos em razão
de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica,
que geraram danos aos equipamentos do segurado.
A ação foi julgada procedente, condenando a
ré a pagar o valor pleiteado.
De
início,
esclareço
que
ão
ocorreu
cerceamento de defesa, haja vista que a prova possível no
caso é a documental, e segundo o que consta dos autos, a
prova produzida foi suficiente para o deslinde da demanda,
sendo desnecessária qualquer produção de prova pericial no
caso, já que não é possível obrigar o consumidor a manter
um equipamento danificado para viabilizar perícia em
eventual ação judicial.
Esse
é
o
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça:
"No sistema de persuasão racional, ou livre
convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo
Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o
magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios estiver convencido da verdade dos
fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção." (REsp n.°
469.557/MT. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta
Turma. J. 06-05-2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Não existe cerceamento de defesa quando a
instância ordinária após apreciação das provas constantes
nos autos, decide julgar o processo deforma antecipada,
pois os fatos apresentam-se suficientemente demonstrados.
(...) Na sentença de mérito o juiz esclarece a que os
argumentos presentes na inicial e nas contestações bastam
para julgar antecipadamente a lide, pois as questões sobre
as quais as partes controvertem são exclusivamente de
direito e encontram-se comprovadas documentalmente." (REsp
n. 1.192.979/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Segunda Turma. J. 02-09- 2010).
Vinha eu entendendo que inaplicável ao caso
as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois embora a
seguradora se sub-rogue nas prerrogativas de sua segurada,
não o faz em relação aos direitos personalíssimos, como a
condição de consumidor, na medida em que não se enquadra
como tal, consoante o disposto no artigo 2o, do Código de
Defesa do Consumidor.
No entanto, diante do atual posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, e a fim de evitar
discussão divergente sobre a matéria, na hipótese há
aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do
Consumidor na relação na espécie.
A seguradora, em virtude da sub-rogação
havida, não estaria obstada de pleitear o ressarcimento
visado, sendo aplicável as disposições do Código de Defesa
do Consumidor na relação entre a concessionária e a
seguradora, eis que atua também como consumidora por ter se
sub-rogado nos direitos do segurado.
Assim, nos termos dos artigos 786 e 349 do
Código Civil, a autora se sub-rogou nos direitos e deveres
de seus segurados, inclusive seus privilégios e garantias,
podendo, portanto, valer-se das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, a lição de Hamid Charaf Bdine
Jr.:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o
consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao
segurado e deduzi-las em face do causador do dano” (Código
Civil Comentado, 1a ed, Manole, 2007, p. 250).
Vale ressaltar, que o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, dispõe que é objetiva a
responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação
dos danos causados por defeitos relativos à prestação de
serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade.
A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o,
também adota a responsabilidade objetiva com base na teoria
do risco administrativo, nas hipóteses de prestação de
serviço público por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
Diferentemente do alegado pela apelante, a
petição inicial foi bem instruída e foram juntados os
documentos essenciais à propositura da ação, sendo que o
fato de não ter sido feito o pedido administrativo ou ter
possibilitado a vistoria do imóvel segurado não conduz a
falta de interesse de agir da parte, e nem impõe a
improcedência da ação.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam os imóveis de seus
segurados, pela oscilação de energia e descarga elétrica, e
comprovou que efetuou o pagamento das importâncias em razão
de danos sofridos pelos problemas observados na rede de
energia elétrica conforme se verifica, com o crédito dos
valores devidos na conta correntes do cliente (fls.203).
Ademais, o vínculo entre a autora e seu
segurado também ficou bem demonstrado nos autos com a
juntada dos documentos de fls. 44/176, e principalmente com
a juntada das propostas de seguro de fls.177 e 179.
Importante assinalar que a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de energia elétrica é objetiva, subordinada
ao artigo 37, § 6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37 da
Constituição
Federal
foi
submeter os
prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras
palavras, a finalidade da norma constitucional foi estender
aos
prestadores
de
serviços
públicos
a
mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os
presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços
- disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -,
mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa
atividade administrativa exercida pelo particular, e que
acabam por sofrer danos (...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do Estado - o risco administrativo -, e não pela eficiência
do serviço, que é objeto da legislação consumerista"
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 257).
Desta
forma,
para
a
configuração
da
responsabilidade a ensejar indenização deve ser demonstrado
a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo de
causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação
de serviços públicos previsto estabelece: "Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenue essa responsabilidade.
Como já assinalado, o artigo 14, caput, da
do Código de Defesa do Consumidor, prevê: "O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência da
culpa, pelo reparação de danos causados aos consumidores
por defeito relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações suficientes ou inadequadas sobre fruição e
riscos".
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar aos seus segurados, decorrente dos
danos verificados em equipamentos elétricos conectados à
rede, depois de ter ocorrido variações de tensão elétrica e
descarga elétrica no imóvel dos segurados, provenientes da
rede de distribuição administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação de fls.
185/189 afirmando que ocorreu oscilação de energia nos
locais onde estão os imóveis segurados, com distúrbios
elétricos em razão de variação e descarga elétrica, que
deram ensejo aos danos suportados pelos consumidores,
danificando equipamentos que guarneciam as residências.
De outro lado a ré afirma que nos sistemas
de distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos nos
equipamentos, e tampouco ficou demonstrado nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os danos
ocorreram
por
fatores
externos
e
sem
qualquer
responsabilidade da concessionária.
A autora apresentou nos autos os documentos
de fls. 185/189, que são laudos técnicos de diversos
prestadores de serviço, atestando os danos nos aparelhos
também as notificações descrevendo os eventos e os
equipamentos/aparelhos que sofreram danos devidos a fortes
oscilações no fornecimento de energia elétrica proveniente
da rede de distribuição administrada pela apelante.
Os laudos técnicos concluem que os defeitos
nos equipamentos são característicos de oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voltagem de energia elétrica.
Portanto, os documentos juntados atestam que
os danos suportados pelos segurados decorreram de oscilação
de energia na rede elétrica, caracterizando a má-prestação
do serviço.
De outra parte, a requerida juntou as telas
do seu sistema, informando que não foi registrado qualquer
problema nos dias em questão nas unidades consumidoras,
porém a informação se mostra genérica e não comprova a
regularidade do serviço prestado.
Em que pese à alegação da ré-apelante de que
nos sistemas de distribuição de energia não houve qualquer
falha de fornecimento a acarretar os danos nos
equipamentos, fato é que a prova documental apresentada
pela autora informou a existência de problemas na rede
elétrica,
acarretando
as
consequentes
variações
e
oscilações de tensão de energia, situação que configura
falha na prestação do serviço, e que deu causa aos danos
suportados pelos segurados da autora.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS EM TEMPESTADE.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Comprovação da exclusão de
responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de que, embora
previsíveis,
os
danos
causados
ao
segurado
seriam
impossíveis de serem evitados não restou comprovada.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (Apelação n.
9199857-59.2009.8.26.0000,
Relatora
Berenice
Marcondes
César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100 Relator Milton Carvalho, julgado
29/05/2014).
Portanto,
correta
a
r.
sentença
que
reconheceu o direito da autora em ser ressarcida pelos
valores que foi obrigada pagar a seu segurado em razão da
má prestação dos serviço prestado pela ré.
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte apelada,
a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC, assim
determino o aumento dos honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator